Tribunal: TJBA
Processo: 8016469-05.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016469-05.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA JUNQUEIRA AYRES SA WIERING

Advogado(s)
:
MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS E RECONVENCIONAIS. ART. 489, § 1º, IV E VI, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

A sentença deixa de enfrentar argumentos relevantes deduzidos pela parte ré, notadamente a alegação de abusividade dos encargos financeiros, a incidência de juros superiores à taxa média de mercado e a existência de prova técnica elaborada pela CODECON indicando possível excesso de cobrança.

A fundamentação adotada
se
limita à constatação genérica de inadimplência contratual, sem análise concreta das teses aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada, em afronta ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

O indeferimento da gratuidade da justiça ocorre de forma genérica, sem exame individualizado da situação econômica da parte, contrariando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Tratando-se de relação de consumo, impõe-se ao magistrado o controle judicial da legalidade dos encargos contratuais, não sendo suficiente a mera verificação da mora para legitimar o montante exigido.

A ausência de enfrentamento das teses essenciais configura violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, caracterizando nulidade absoluta da sentença, reconhecível de ofício.

O vício de fundamentação compromete a integralidade da prestação jurisdicional, inviabilizando a manutenção parcial do
decisum
e impondo o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8016469-05.2023.8.05.0150
,
em que figuram, como
Apelante - CARLA JUNQUEIRA AYRES SA WIERING
,
e,
como

Apelad
o
-
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DE OFÍCIO, ANULAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA
,

R/3